Tribunal: TJSP
Processo: 2166469-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de resolução de contrato c/c restituição de valores. Tutela provisória de urgência – indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade e cobrança das parcelas vencidas e vincendas e determinação para que não se inscreva o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Afere-se preenchimento dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de resolução de contrato c/c restituição de valores. Tutela provisória de urgência – indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade e cobrança das parcelas vencidas e vincendas e determinação para que não se inscreva o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Afere-se preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Pretensão de resolução do contrato que é inafastável, independente da verificação de culpa. Alienação fiduciária em garantia. O registro da alienação fiduciária, mesmo se efetivado no CRI, não importaria, prima facie, óbice à resolução contratual quando o adquirente manifesta sua vontade antes de aperfeiçoada a sistemática do regime jurídico específico da Lei no 9.514/97. Possibilidade de, continuadas as cobranças e sem interesse da parte autora em manter o contrato, tornar-se ela inadimplente e ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Tutela deferida. Agravo de instrumento provido.